Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-82.2019.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001612-82.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 15.618.827/0001-30 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE COLIDER - CNPJ: 02.493.804/0002-86 (APELADO), JOSE FISCHER - CPF: 332.970.709-78 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (APELADO), ADAO DANTAS DE MENEZES - CPF: 442.088.201-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente ação de locupletamento, fundamentada na impossibilidade de dupla garantia em contratos de fomento mercantil. O apelante contesta o julgamento, defendendo a impossibilidade de discutir a causa debendi e a não ocorrência de prescrição, além de atribuir aos réus o ônus da prova.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, de modo a impugnar adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. Razões de Decidir

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha de forma específica e articulada os fundamentos do inconformismo, impugnando diretamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, II e III, CPC).

No caso, as razões recursais não se relacionam com os fundamentos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade e, assim, justificando o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, incs. II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag 1056913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 06.11.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Merc Bank Fomento Mercantil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de locupletamento que move contra José Fischer e outros, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda em favor do réu José Fischer.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de discussão da
causa debendi
.

Sustenta, ainda, a inexistência de prescrição e alega que o ônus da prova cabe aos apelados, especialmente diante da revelia aplicada ao caso. Requer a reforma da sentença.

Apenas o apelado José Fischer apresentou contrarrazões (id. 246118263), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Merc Bank Fomento Mercantil S.A. ajuizou ação de locupletamento em desfavor de José Fischer e outros, visando o recebimento de R$ 113.896,32 (cento e treze mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), oriundo de nota promissória emitida pelos réus em seu favor.

Devidamente citados, apenas o réu José Fischer apresentou defesa (id. 246118202), tendo os demais réus quedado inertes.

A douta magistrada
a quo
, decretou a revelia dos réus Mauro Sergio Xavier Carrenho, Adão Dantas de Menezes e Cooperativa Mista Agrícola de Colíder e, fundamentada no entendimento de que
“o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma remansosa quanto à impossibilidade de exigência de dupla garantia nos contratos de fomento mercantil”
, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda em favor do réu José Fischer (id. 241696672).

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de discussão da causa debendi e alega inexistência de prescrição.

Argumenta, também, que o ônus da prova cabe aos apelados, especialmente em razão da revelia aplicada ao caso, e requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A magistrada fundamentou a sentença afirmando que
“o c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma remansosa quanto à impossibilidade de exigência de dupla garantia nos contratos de fomento mercantil”
e julgou o feito improcedente, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, em favor do réu José Fischer (id. 241696672).

Entretanto, nas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, a impossibilidade de discussão da
causa debendi
, a inexistência de prescrição e que o ônus da prova cabe aos apelados, especialmente diante da revelia aplicada ao caso.

Dessa forma, é evidente que o recorrente não dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo claro que a matéria ventilada no recurso não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

A sentença fundamentou de forma clara a improcedência da ação, ressaltando a impossibilidade de exigência de dupla garantia nos contratos de fomento mercantil.

O princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso, confira,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, resta claro que o princípio da dialeticidade foi violado, pois a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, o que por si só impede o conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Diante disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do STJ, ao não ser conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, em favor do apelado José Fischer, conforme art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024